Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE. BLOQUEIO POR UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam em desbloqueio do cartão Vale-Transporte sob pena de multa diária. Em suas razões recusais, sustenta que tem direito à gratuidade de transporte público e que o uso do cartão sempre foi em conformidade com as regras. Defende que a sanção não é proporcional ao fato.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O Decreto Distrital 95.247/87 no §§ 2o e 3o do art. 7o dispõem que “o beneficiário firmará compromisso de utilizar o Vale-Transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa” e que “a declaração falsa ou o uso indevido do Vale-Transporte constituem falta grave”. Já a Portaria n. 96/2021, em seu art. 3o estipula que o uso do cartão é pessoal e intransferível sendo vedado qualquer tipo de doação, empréstimo, cessão, troca, transferência ou comercialização.
IV. Compulsando os autos, verifica-se no relatório de acessos do cartão de fato somente em um dia houve inúmeros registros sucessivos e imediatos o que caracterizou a falta grave e bloqueio do cartão (ID 42404080 – pág. 18 a 48). Consta notificação e advertência em caso de reincidência o cartão seria suspenso por 12 (doze) meses e prazo para apresentar defesa prévia (ID 42404080 – pág. 87/88). No caso, não resta comprovada qualquer indício de erro no sistema no sentido de corroborar com as alegações da recorrente.
V. Portanto, ao analisar o processo administrativo não se verifica eventual vício violação ao contraditório e desproporcionalidade na sanção aplicada. Assim, evidencia-se a regularidade do bloqueio promovido pela administração pública. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1618417, 07531820520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022.) (Acórdão 1407670, 07496251020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022.).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.